Tribunal: TJSP
Processo: 2040695-74.2014.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Desapropriação Indireta
Órgão julgador: Renato Delbianco
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-02-03
Data de publicação: 2021-02-03

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – JUÍZO DE RETRATAÇÃO - Devolução dos autos à Turma Julgadora para cumprimento do artigo 1.030, I e II, do Código de Processo Civil – Repercussão Geral reconhecida pelo Colendo Supremo Tribunal Federal (Recurso Extraordinário n.o 1.169.289/SC – Tema n.o 1.037) – Precatório – Juros moratórios - Incidência de juros de mora no período de que trata o § 5o do artigo 100 da

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – JUÍZO DE RETRATAÇÃO - Devolução dos autos à Turma Julgadora para cumprimento do artigo 1.030, I e II, do Código de Processo Civil – Repercussão Geral reconhecida pelo Colendo Supremo Tribunal Federal (Recurso Extraordinário n.o 1.169.289/SC – Tema n.o 1.037) – Precatório – Juros moratórios - Incidência de juros de mora no período de que trata o § 5o do artigo 100 da Constituição Federal -– Súmula Vinculante n.o 17, do C. Supremo Tribunal Federal – Decisão que afronta o quanto decidido no Recurso Extraordinário n.o 1.169.289/SC – Tema n.o 1.037 – Retorno dos autos à Presidência da Seção – ACÓRDÃO ADEQUADO.